Tribunal: TCU
Processo: 040.949/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5229/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos as contas dos Srs. Jarbas Barbosa da Silva Junior (CPF XXX.884.394-XX), Jose Carlos Magalhaes da Silva Moutinho (CPF XXX.005.047-XX), Fernando Mendes Garcia Neto (CPF XXX.358.598-XX), William Dib (CPF XXX.336.318-XX), Renato Alencar Porto (CPF XXX.399.061-XX), e Alessandra Bastos Soares (CPF XXX.936.577-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 16), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 18), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.949/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alessandra Bastos Soares (XXX.936.577-XX); Fernando Mendes Garcia Neto (XXX.358.598-XX); Jarbas Barbosa da Silva Junior (XXX.884.394-XX); Jose Carlos Magalhaes da Silva Moutinho (XXX.005.047-XX); Renato Alencar Porto (XXX.399.061-XX); William Dib (XXX.336.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a necessidade de: 1.7.1.1.informar as metas quantitativas e qualitativas do Termo de Cooperação 64 celebrado com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Relatório de Gestão da entidade, e respectivos resultados como determinado nos arts. IV e VI do Decreto 3.594/2000 e no Anexo II - Planejamento Organizacional e Resultados da Portaria-DN TCU 161/2017; 1.7.1.2.informar detalhada e especificamente as ações e estratégias para alcançar as metas do Contrato de Gestão celebrado com o Ministério da Saúde no Relatório de Gestão da entidade, como determinado no art. 17 da Lei 13.848/2019 e no Anexo II - Planejamento Organizacional e Resultados da Portaria-DN TCU 161/2017; 1.7.2. Considerar que houve a perda de objeto em relação ao item 7.1 do Acórdão 326/2014-TCU-Plenário ; 1.7.3. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e à Anvisa; 1.7.4. Arquivar os autos, com fundamento no art. 169, incisos III e V, do RI/TCU.